Tribunal: TJSP
Processo: 2245525-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Ação anulatória – Constituição em mora – Consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário após a vigência da Lei no 13.465/2017 – Impossibilidade de purga da mora pelo pagamento das parcelas vencidas – Possível o exercício do direito de preferência de aquisição do bem – Sem notícia sobre a realização de depósito nos termos da prescrição

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Ação anulatória – Constituição em mora – Consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário após a vigência da Lei no 13.465/2017 – Impossibilidade de purga da mora pelo pagamento das parcelas vencidas – Possível o exercício do direito de preferência de aquisição do bem – Sem notícia sobre a realização de depósito nos termos da prescrição legal: pagamento do valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o do artigo 27 da Lei no 9.514/97, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição – Falta de hipótese para a suspensão de atos para a transferência do bem a terceiro em caso de leilão extrajudicial positivo.

Agravo não provido.